Tribunal: TJSP
Processo: 3001976-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF. Decisão que rejeitou a impugnação fazendária, homologando os valores apresentados pela parte exequente no tocante aos honorários advocatícios fixados em sentença.
Fixação dos honorários, nesta fase processual, por equidade- Inviabilidade – Critério de fixação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF. Decisão que rejeitou a impugnação fazendária, homologando os valores apresentados pela parte exequente no tocante aos honorários advocatícios fixados em sentença.
Fixação dos honorários, nesta fase processual, por equidade- Inviabilidade – Critério de fixação dos honorários advocatícios acobertado pela coisa julgada.
Atualização do valor do proveito econômico- A incidência da correção monetária está implícita no pedido principal, não dependendo de determinação expressa no título executivo.
Utilização da tabela prática relativa à Lei Federal no 11.960/09 (Modulada)- Não cabimento – Valor que deve ser atualizado pelos índices do IPCA-E – Aplicação, de ofício, do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810/STF) e fixação dos percentuais aplicáveis, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC – Necessidade de apresentação de nova memória de cálculo – Mantida a rejeição da impugnação, com alteração da decisão, afastando a homologação do cálculo apresentado pelos exequentes, com fixação, de ofício, de critérios para o novo cálculo.
- Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001976-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARCELLA VOIGT THOMPSON VAZ
GUIMARÃES e MARCELO NAVARRO VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001976-30.2019.8.26.0000 -Voto no 11819
2
Voto no 11819
Agravo de Instrumento no 3001976-30.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravados: Marcelo Navarro Vargas e Marcella Voigt Thompson Vaz Guimarães
MM. Juiz: Marco Aurelio Goncalves
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CRITÉRIO
DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA TEMA 810/STF. Decisão
que rejeitou a impugnação fazendária, homologando os valores
apresentados pela parte exequente no tocante aos honorários
advocatícios fixados em sentença.
Fixação dos honorários, nesta fase processual, por equidade-
Inviabilidade Critério de fixação dos honorários advocatícios
acobertado pela coisa julgada.
Atualização do valor do proveito econômico- A incidência da
correção monetária está implícita no pedido principal, não
dependendo de determinação expressa no título executivo.
Utilização da tabela prática relativa à Lei Federal no 11.960/09
(Modulada)- Não cabimento Valor que deve ser atualizado pelos
índices do IPCA-E Aplicação, de ofício, do quanto decidido no
Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810/STF) e fixação dos percentuais aplicáveis, nos termos
do artigo 85, § 3o, do CPC Necessidade de apresentação de nova
memória de cálculo Mantida a rejeição da impugnação, com
alteração da decisão, afastando a homologação do cálculo
apresentado pelos exequentes, com fixação, de ofício, de critérios
para o novo cálculo.
- Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls.
58/59 dos autos originários, proferida nos autos de cumprimento de sentença que lhe é
movido por Marcelo Navarro Vargas e Marcella V. Thompson Vaz Guimarães, causídicos
de Intercondors Export Industrial Ltda., que rejeitou a impugnação fazendária,
homologando os valores apresentados pela parte exequente no tocante à fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001976-30.2019.8.26.0000 -Voto no 11819
3
honorários advocatícios (R$ 208.259,51), que utilizou o INPC como índice de atualização
monetária.
Inconformada, a parte agravante, em síntese, “requer sejam
os honorários advocatícios fixados por equidade por Vossa Excelência, no valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais)” (fl. 3 sic). Subsidiariamente, alega que “no Acórdão não
foi determinada a atualização do valor encontrado como proveito econômico, ou seja,
R$1.908.866,06; fosse vontade do relator que esse valor fosse atualizado, assim o
estabeleceria, sendo que a exequente não questionou tal omissão em sede de embargos de
declaração [...] Na eventualidade de Vossa Excelência entender que deve o valor do
proveito econômico ser atualizado, ainda assim, a atualização realizada pela exequente
não pode prevalecer. A exequente utilizou o INPC como correção monetária. Entretanto,
na atualização do proveito econômico deve ser utilizada a tabela oficial modulada do
Tribunal de Justiça de São Paulo aplicável nos cálculos judiciais relativos às Fazendas
Públicas. Ora, continua em pleno vigor a Lei 11960/09, pois que a questão debatida
perante o Pretório Excelso ainda não transitou em julgado” (fls. 5/6 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão do efeito
suspensivo pleiteado, e, depois, “a exclusão da verba honorária fixada contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, revertendo-se o ônus da sucumbência, pois o valor
adotado inicialmente pelo exequente, não cumpria com o determinado pela Lei Federal no
13.105/2.015, o que não foi observado pelo Juízo de Primeiro Grau” (fl. 14 sic).
Negado o pretendido efeito suspensivo (fls. 16/17); com
contraminuta (fls. 25/29), os autos tornaram conclusos (fl. 30).
Posteriormente, foi deferido o efeito suspensivo, a fim de que
o feito subjacente e o presente recurso aguardassem decisão definitiva nos Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE Tema de Repercussão Geral no
810/STF (artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC), observada a limitação temporal do art.
313, § 4o, do CPC (fls. 33/35).
Eis o breve relato.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se, o processo originário, de cumprimento de sentença,
no qual os exequentes em verdade, os causídicos-exequentes, conforme se aduz da leitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001976-30.2019.8.26.0000 -Voto no 11819
4
da inicial de fls. 1/8 dos autos originários pretendem executar honorários advocatícios no
valor de R$ 208.259,51.
Insurge-se, pois, a parte agravante (FESP-exequente), contra
a seguinte decisão interlocutória:
“Vistos.
Trata-se de impugnação apresentado pelo MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO em face dos cálculos apresentados pela parte exequente,
INTERCONDORS EXPORTINDUSTRIAL LTDA.
De início, cumpre observar que a sentença de primeira
instância condenou a parte impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios
calculados sobre 10% do valor da condenação. Em sede recursal, a sentença foi
reformada apenas quanto a este ponto, passando o TJSP a determinar que os
honorários incidissem sobre a diferença entre o valor da multa inicialmente cobrado e
aquele fixado na sentença.
Pois bem.
Ora, levando-se em conta que o valor inicial da multa
exigida da parte autora, ora impugnada foi de R$ 3.128,179,00 (três milhões, cento e vinte
e oito mil e cento e setenta e nove reais) e que o valor desta foi limitada a do imposto
devido, acrescido dos juros de mora, ou seja, R$ 1.219.312,94 (um milhão, duzentos e
dezenove mil, trezentos e doze reais e noventa e quatro centavos), realizando-se uma
simples operação de subtração, chega-se ao importe de R$1.908.866,06 (um milhão,
novecentos e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e seis centavos).
É certo que estes eram os valores em maio de 2013 (f 70 dos
autos principais), sendo de rigor a atualização monetária, mesmo que esta não tenha
sido expressamente declarada na sentença, pois trata-se de pedido implícito.
Também importa observar, quanto à correção monetária,
que não há como ser utilizada a tabela oficial modulada para o cálculo dos débitos
judiciais relativos à Fazenda Pública, ante o quanto decidido pelo STF quando do
julgamento do tema 810.
Ressalte-se que as decisões tomadas - uma pelo Min. Fux, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001976-30.2019.8.26.0000 -Voto no 11819
5
atribuir excepcional efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947
e, assim, suspender a eficácia do acórdão prolatado no recurso extraordinário em
questão, e outra pela Mina. Maria Thereza de Assis Moura, de atribuir excepcional efeito
suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o REsp. 1.492.221/RS e, assim,
suspender a eficácia do acórdão prolatado no recurso especial em questão - não
determinam o sobrestamento das ações em curso nas quais a matéria esteja em debate.
Assim, referidas decisões não interferem no resultado do presente feito. Ademais, a
modulação dos efeitos realizada nas ADI's nos 4.425 e 4.357, somente atinge os
precatórios expedidos, situação diversa da tratada nestes autos.
Por fim, destaque-se que os honorários da parte vencedora
foram fixados em seu patamar mínimo, nos termos determinados pelo art. 85, §3o, do
CPC, levando-se em conta o enquadramento dos valores da condenação na faixa
correspondente, ponto este que não foi objeto de reforma pelo E. TJSP.
Diante do exposto, nega-se provimento à impugnação da
parte executada e homologam-se os valores apresentados pela parte exequente.
Condena-se o impugnante ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% da diferença entre o valor
pretendido e aquele obtido nos termos do artigo 85, §3o, do CPC, observado o §§ 1o e 3o
do artigo 98 do CPC, para os que gozam do benefício.
No caso de oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em
até 10%, nos termos do §3o do mesmo artigo.
PRI, oportunamente, arquive-se.” (fls. 58/59 dos autos
originários destaques nossos).
Pois bem.
A controvérsia cinge-se a verificar se a) cabível fixar os
honorários advocatícios por equidade; e, subsidiariamente, se b) indevida a atualização do
valor do proveito econômico obtido, sobre o qual incidirá o percentual dos honorários
advocatícios, haja vista não haver comando expresso a respeito no título executivo; e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001976-30.2019.8.26.0000 -Voto no 11819
6
ainda, c) caso devida a atualização do valor do proveito econômico, se cabível aplicar a
planilha de atualização relativa às Fazendas Públicas (Tabela Lei Federal no 11.960/09
Modulada).
Inicialmente, com relação à forma de fixação dos honorários
advocatícios, a r. sentença do processo de conhecimento assim consignou:
“Assim, diante da situação aqui retratada e dos documentos
apresentados pela parte ré, a qual, ademais, trouxe como único argumento de defesa
quanto a esta temática o fato da multa, nos percentuais exigidos, estar prevista em lei e em
regulamentos, impõe-se a eliminação do excesso que torna a multa confiscatória, razão
pela qual deve a mesma ser reduzida para o máximo de 100% do valor do crédito devido.
Ante o exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido
formulado pela parte autora apenas para readequar o valor da multa de caráter punitivo
para 100% sobre o valor do crédito devido, extinguindo-se o processo com julgamento do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Condena-se a parte ré ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.”
(fls. 737/740 do processo no 1005894-65.2017.8.26.0576)
Com efeito, após apelação fazendária (fls. 752/763 daqueles
autos), aquela sentença foi parcialmente reformada, determinando, o V. acórdão, o
seguinte:
“O apelo comporta parcial provimento.
Isso porque, de proêmio, se mostra correta a redução da
multa para 100% do valor do imposto exigido, consoante a jurisprudência do Pretório
Excelso [...] quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios, 'somente
quando da liquidação da r. sentença', assiste razão, de outra banda, razão ao ente
público-apelante, uma vez que, considerando que o Auto de Infração (07.05.2013 fl. 70)
indica como o valor do imposto o montante de R$ 1.219.312,94 (R$ 571.509,74 + R$
647.803,20) e o valor da multa a quantia de R$ 3.128,179,00, a representar uma diferença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001976-30.2019.8.26.0000 -Voto no 11819
7
de R$ 1.908.866,06 (maio/2013 fl. 70), incabível se mostra a fixação dos honorários
advocatícios, de imediato, no percentual mínimo (10%) da primeira faixa do artigo 85, §
3o, do CPC, como aparenta ter procedido o Juízo 'a quo', cuja limitação é de até 200
salários mínimos (cerca de R$ 200.000,00).
Necessária, assim, a reforma da r. sentença, somente para
determinar que a fixação dos honorários advocatícios se dê por ocasião da liquidação do
título judicial, considerando, para tal finalidade, a diferença entre o valor da multa
inicialmente cobrada e aquele fixado na r. sentença, bem como, os limites dispostos no
artigo 85, § 3o, do CPC, a depender do quantum apurado, e observando, ademais, nessa
fixação, o trabalho realizado em grau recursal.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que
foram apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
como acima constou.” (fls. 780/785 daqueles autos)
No mais, observa-se que o trânsito em julgado do V. acórdão
ocorreu em 10.08.2018 (certidão fl. 796 daqueles autos).
Dessa forma, com relação ao pedido de nova fixação de
honorários, por equidade (item “a”), não se mostra cabível, haja que vista que a forma de
cálculo restou bem determinada no título executivo, frisando-se que o comando que
determinou a referida forma de cálculo compõe a coisa julgada.
Da mesma forma, não há que se cogitar em não atualização
do proveito econômico, sobre o qual incidirá o cálculo de honorários advocatícios (item
“b”), pois a incidência da correção monetária está implícita no pedido principal, não
dependendo de determinação expressa no título executivo.
Ressalta-se que a correção monetária nada acrescenta,
porquanto se limita à manutenção do valor da moeda corroído pela inflação, e sua
aplicação impede o enriquecimento sem causa do executado.
Por fim, com relação à pretensão de aplicação da tabela
atualização relativa às Fazendas Públicas (Tabela Lei Federal no 11.960/09 Modulada)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001976-30.2019.8.26.0000 -Voto no 11819
8
(item “c”), também não prospera a irresignação recursal, pois a referida tabela, que aplica o
índice de correção estabelecido pela Lei Federal no 11.960/09, teve sua eficácia, no caso,
prejudicada, ante o quanto decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810/STF).
Nesse passo, conforme decisão proferida em 20.09.2017, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min.
LUIZ FUX, foi reconhecida, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da
TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no
período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a
seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” (d. n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019, o A. Supremo Tribunal
Federal rejeitou os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Diante disso, em que pese aquela decisão ainda não ter
transitado em julgado, não cabe, na espécie, atualizar o valor devido nos moldes da norma
considerada inconstitucional (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09); portanto, não cabe aplicar a “Tabela Lei Federal no 11.960/09 Modulada”,
como quer a agravante.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de
Justiça (Tema de Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001976-30.2019.8.26.0000 -Voto no 11819
9
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001976-30.2019.8.26.0000 -Voto no 11819
10
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.” (REsp no 1495146/MG, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a S., j. 22.02.2018 d.
n.)
Ainda, indubitavelmente, a modulação dos efeitos das ADIs
4.357 e 4.425/STF não tem aplicação, na espécie, uma vez que se está a tratar da
atualização monetária incidente em fase antecedente à do precatório/RPV, ou seja, entre a
data-base da conta de liquidação até a expedição da requisição.
Nesse norte, da mesma forma, vem decidindo esta C.
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação
da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com
o decidido no RE no 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o
1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos
(Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e
juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos
paradigmas. Mantida a correção monetária calculada pelo
IPCA-E (Tabela Prática do TJSP), índice incidente desde
março de 2009 (todo o período), mister a adequação do
julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para
determinar que os juros moratórios sejam calculados sob as
regras da Lei no 11.960/2009, desde a citação, observando-
se, ainda, a possibilidade de adequação de ofício, por se
tratar de matéria de ordem pública, não havendo 'reformatio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001976-30.2019.8.26.0000 -Voto no 11819
11
in pejus'. Provimento do recurso de apelação dos autores
mantido, adequado, de ofício, o cálculo dos juros
moratórios.” (Apelação Cível no 0005639-20.2012.8.26.0053,
Rel. Des. DJALMA LOFRANO FILHO, j. 06.11.2019.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 QUANDO NÃO EXPEDIDO
O PRECATÓRIO. [...] Precatório ou requisitório ainda não
expedido. Necessidade de observância ao decidido pelo STF
no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral

Tema 810). Matéria de ordem pública que pode ser revista a
qualquer tempo. Inocorrência de ofensa à coisa julgada.
Decisão
de
inconstitucionalidade
que
produz
efeito
vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata
de julgamento. Desnecessidade de se aguardar o trânsito em
julgado do Acórdão. [...]” (Agravo de Instrumento
2100738-35.2018.8.26.0000;
Rel.
Des.
DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 22.08.2018.)
Com efeito, a aplicação e a revisão dos índices de atualização
monetária e juros de mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser realizadas de
ofício, sem que isso importe “reformatio in pejus” ou julgamento “extra petita”, na esteira
do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (4a T., AgRg no Ag no 1114664/RJ,
Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02.12.2010; 3a T., EDcl nos EDcl no REsp
no 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22.02.2011; 1a T., AgRg no
REsp no 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 26.02.2013).
Portanto, no cálculo da correção monetária, não se aplica a
“Tabela Lei Federal no 11.960/09
Modulada”, em vista do reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009,
devendo se observar, diante do caráter vinculante, o quanto decidido nos julgamentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001976-30.2019.8.26.0000 -Voto no 11819
12
Tema de Repercussão Geral no 810/STF e do Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ,
conforme bem consignou a r. decisão agravada.
Assim, considerando que os exequentes apresentaram
memória de cálculo utilizando como fator de atualização monetária o INPC, impõe-se, em
consequência, o parcial provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada, no
tocante à homologação daquele cálculo.
Não bastasse, os exequentes aplicaram, de forma linear, o
percentual de 8% a título de honorários advocatícios (fl. 7 dos autos originários), sem
considerar os limites previstos no artigo 85, § 3o, incisos I, II e III, do CPC. No caso,
considerando a fixação inicial mínima e o acréscimo pelo trabalho realizado na fase
recursal: 11% (para o valor até 200 salários-mínimos), 9% (para o valor compreendido
entre 201 e 2.000 salários-mínimos) e 6% (para o valor que superar 2.000 salários-
mínimos).
Portanto, os exequentes deverão apresentar nova memória de
cálculo, atualizando o valor do proveito econômico obtido na demanda originária (R$
1.908.866,06 em maio/2013) por meio da variação dos índices do IPCA-E, até outubro de
2018 (data de início do cumprimento de sentença) e, a partir daí, calcular o valor dos
honorários advocatícios, de conformidade com os percentuais acima apontados.
Destarte, impõe-se o parcial provimento do recurso, apenas,
para alterar, de ofício, o critério de atualização monetária da base de cálculo dos
honorários, que passa a ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
IPCA-E (IBGE), bem como, determinar a observância dos limites impostos pelo artigo 85,
§ 3o, incisos I, II e III, do CPC.
Ainda, diante do desprovimento da quase totalidade do
recurso, ficam majorados os honorários advocatícios fixados na r. decisão agravada,
referentes à fase de cumprimento de sentença, para 11% sobre a diferença entre o valor
pretendido (R$ 208.259,51) e aquele obtido por meio do novo cálculo valor este que,
seguramente, não ultrapassará o limite imposto no artigo 85, § 3o, I, do CPC levando em
conta o trabalho desenvolvido na fase recursal (art. 85, § 11, CPC). Observa-se que não
houve insurgência recursal no tocante a esta forma de fixação.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001976-30.2019.8.26.0000 -Voto no 11819
13
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, revogando a homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes e
determinando, de ofício, a utilização do IPCA-E para atualização do valor do proveito
econômico e a apresentação de nova memória de cálculo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator